Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE GRAVAME. REQUISITO DESNECESSÁRIO, MAS ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. A apreciação das alegações sustentadas na emenda à inicial é fundamental para que se assegure a prestação jurisdicional, promovendo a correta resolução do litígio, de modo que é nula a sentença que não aprecia argumentos fáticos oportunamente apresentados e que são capazes de infirmar a conclusão do julgado. Nulidade reconhecida de ofício, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto em face do devedor.
3. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o DETRAN.
4. A transferência da propriedade do registro do bem no DETRAN cabe ao devedor fiduciário no ato da aquisição, já que demanda realização de vistoria, contratação de despachante ou adoção pessoal de procedimentos perante órgãos de trânsito, além do pagamento de licenciamento e outros encargos.
4.1. Na hipótese, o contrato previa expressamente que tal obrigação caberia ao devedor fiduciário, que não realizou a transferência e deixou de realizar os licenciamentos anuais obrigatórios, de modo que obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da inércia do devedor seria premiá-lo pela própria torpeza.
5. Sentença cassada de ofício, por falta de fundamentação idônea. Recurso conhecido e provido.